Tribunal: TJSP
Processo: 1009743-23.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LANÇAMENTO DE COBRANÇAS EM NOME DA AUTORA PELA CONCESSIONÁRIA SEM QUE HOUVESSE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. 1) Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela concessionária requerida sem que houvesse relação

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LANÇAMENTO DE COBRANÇAS EM NOME DA AUTORA PELA CONCESSIONÁRIA SEM QUE HOUVESSE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. 1) Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela concessionária requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. Demandada que instalou relógio medidor em nome da demandante em local diverso de sua residência, sem requisição da parte consumidora. Inexistência do débito bem reconhecida. 2) Inscrição indevida do nome da autora no rol de inadimplentes do SCPC e Serasa. Abalo de crédito. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou indenização em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), quantia que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração da verba sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.